Tribunal: TJPA
Processo: 0009431-18.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009431-18.2010.8.14.0301

APELANTE: GAFISA SPE-37 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., GAFISA S/A., CECILIA MOUTA DE OLIVEIRA RODRIGUES, JOSE CLAUDIO MONTEIRO RODRIGUES

APELADO: CECILIA MOUTA DE OLIVEIRA RODRIGUES, JOSE CLAUDIO MONTEIRO RODRIGUES, AZEVEDO BARBOSA CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA, GAFISA SPE-37 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., GAFISA S/A.

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA:
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. RETENÇÃO DE VALORES. CULPA DA PROMITENTE VENDENDORA. DANOS MORAIS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo interno interposto por GAFISA S/A contra decisão monocrática que negou provimento às apelações, mantendo sentença de procedência parcial dos pedidos formulados em ação de rescisão contratual cumulada com devolução de quantias pagas e indenização por danos materiais e morais, fundada no atraso de onze meses na entrega de unidade habitacional adquirida pelos autores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em:

(i) saber quem deu causa à rescisão contratual;

(ii) saber se o inadimplemento contratual por parte da agravante, consistente em atraso significativo na entrega do imóvel, justifica a rescisão do contrato sem retenção de valores e enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Restou comprovado nos autos que a entrega do imóvel ocorreu em 20/08/2008, quando o prazo contratual, já acrescido da cláusula de tolerância, expirara em 28/09/2007, caracterizando inadimplemento contratual da agravante.

4. Os autores deixaram de pagar as parcelas somente após abril de 2008.

5. A jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 543 e Tema 577) determina a restituição integral dos valores pagos quando a rescisão contratual decorre de culpa exclusiva da vendedora, afastando-se a possibilidade de retenção.

6. O atraso superior a onze meses extrapola o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável, cuja fixação em R$ 10.000,00 mostra-se razoável, proporcional e conforme precedentes do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido. Mantida a decisão monocrática que negou provimento à apelação.

Tese jurídica: Em caso de atraso injustificado na entrega de imóvel adquirido na planta, configura-se inadimplemento contratual que autoriza a rescisão com devolução integral do valor pago e enseja indenização por danos morais, nos termos da jurisprudência do STJ.

V. JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS CITADOS

Código de Processo Civil: arts. 932, IV; 1.021;

Código Civil: art. 476;

Código de Defesa do Consumidor: art. 53;

STJ:

AgInt no AREsp 1597320/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 17/06/2020

AgInt no REsp 1733026/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 10/06/2020

AgInt nos EDcl no AREsp 1590626/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 17/03/2020

REsp 1300418/SC (Tema Repetitivo 577)

Súmula 543/STJ

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 27ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 11/08/2025 e encerramento às 14h do dia 19/08/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO (
Id 23715527) manejado por
GAFISA S/A
contra decisão monocrática (Id 22936607) que negou provimento às apelações manejadas pelo ora agravante e pelos requeridos,
JOSÉ CLAUDIO MONTEIRO RODRIGUES e CECÍLIA MOUTA DE OLIVEIRA RODRIGUES
.

Historiam os autos, que as apelações foram manejadas para impugnar sentença (Id 2434562) que julgou
parcialmente procedentes
os pedidos da
Ação de Rescisão de Contrato de Compromisso de Venda e Compra c/c Devolução de Quantias Pagas e Indenização por Danos Morais e Materiais n. 0009431-18.2010.8.14.0301
, que tramitou perante o Juízo de Direito da 5ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém.

Nas razões do agravo interno, a agravante/requerida, impugna a fundamentação da decisão agravada sob diversos ângulos. Em relação à condenação por danos morais, afirma que os agravados não demonstraram a prática de ato ilícito por parte da recorrente nem qualquer lesão a direito da personalidade, alegando que a situação narrada nos autos se limita a um mero inadimplemento contratual, insuficiente para configurar o dever de indenizar. Defende que a jurisprudência pacífica deste Tribunal, bem como dos tribunais superiores, não reconhece o inadimplemento contratual como causa automática de dano moral.

Quanto à condenação por danos materiais, alega que houve desconsideração da cláusula contratual de retenção em caso de desistência imotivada por parte dos compradores. Reforça que o contrato previa, de forma expressa e legível, a possibilidade de retenção de 40% das quantias pagas, o que não seria abusivo, conforme entendimento consolidado no STJ (Súmula 543). Argumenta que a cláusula atende aos requisitos do art. 53 do CDC e visa compensar os custos incorridos com publicidade, incorporação e gestão do empreendimento, especialmente em contextos de instabilidade do mercado imobiliário.

Insiste que a rescisão contratual decorreu exclusivamente de iniciativa dos compradores, não podendo a empresa ser penalizada pela frustração unilateral do negócio.

Requer, assim, o reconhecimento da legalidade da cláusula de retenção de 40%, postulando, subsidiariamente, que se autorize a retenção no percentual mínimo de 25%, em conformidade com a jurisprudência do STJ.

Instado a se manifestar, o agravado não apresentou contrarrazões, conforme certidão de Id 24666776.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE, RELATOR:

I. Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

II. Mérito recursal

Cinge-se o objeto do presente Agravo Interno, a decisão monocrática que negou provimento às apelações das partes, mantendo a sentença que julgou procedente os pedidos em ação de rescisão contratual, reconhecendo inadimplência das requeridas e as respectivas consequências, em razão do atraso na entrega do imóvel.

Da mora contratual e culpa pela rescisão

A principal tese recursal da empresa demandada é de que a inadimplência prévia dos autores seria a causa da rescisão contratual, pois antes mesmo de findo o prazo para a conclusão da obra, os autores já estavam inadimplentes e, posteriormente à expedição do habite-se, a entrega não teria sido efetuada em razão dessas parcelas não pagas. Asseveram que o próprio ordenamento jurídico brasileiro impede que um contratante, antes de cumprida a sua obrigação, possa exigir do outro o implemento da sua prestação (art. 476 do Código Civil).

No entanto, da análise dos autos,
verifica-se que contrato firmado entre as partes previa a entrega do imóvel para 31/05/2007 (Id 2434517-Pág.22), com 120 dias de tolerância. Assim, admitindo-se o prazo de 120 dias de tolerância, a entrega deveria ter ocorrido até 28/09/2007. No entanto, o imóvel foi entregue apenas em 20/08/2008, configurando um atraso de onze meses além do prazo máximo estipulado contratualmente, já contanto com a prorrogação de 120 dias.

Os autores, por outro lado, somente deixaram de pagar as parcelas a partir de
abril de 2008
, conforme demonstra a ficha financeira de Id 2434523-Págs.16/17.

Nesse contexto, deve ser mantida a decisão que reconheceu a mora da requerida, ora agravante, na entrega do empreendimento.

Da rescisão contratual

No que tange ao pedido de retenção de 40% - ou 25% como pedido subsidiário – do valor adimplindo pelos autores, diante da suposta culpa dos promitentes compradores pela rescisão contratual, melhor sorte não socorre as partes apelantes, pois nos casos em que a rescisão do contrato de promessa de compra e venda se der
por culpa exclusiva da promitente vendedora -
in casu
atraso na entrega do empreendimento
-, deve esta arcar com o ressarcimento dos valores pagos pelo promitente comprador, sem direito à retenção de qualquer percentual pago.

O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, já pacificou o entendimento de ser devida a restituição integral de valores na hipótese de rescisão do contrato por culpa exclusiva do promitente vendedor, isto é, atraso na entrega da obra, nos termos das decisões transcritas abaixo:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. RESCISÃO. CULPA EXCLUSIVA DO PROMITENTE VENDEDOR. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS. SÚMULA 543 DO STJ. VERIFICAÇÃO DE CULPA. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. PRECEDENTES. 1
. "Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento" (Súmula 543/STJ).
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ). 3. A jurisprudência desta Corte orienta que, em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel por culpa da promitente vendedora, os juros de mora sobre o valor a ser restituído incidem a partir da citação. 4. Agravo interno parcialmente provido (AgInt no AREsp 1597320/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 15/06/2020, DJe 17/06/2020)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C/C PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. RESOLUÇÃO DA AVENÇA POR INADIMPLEMENTO DAS PROMITENTES VENDEDORAS. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO. 1. Cuida-se, na origem, de ação de rescisão de promessa de compra e venda de imóvel em construção, c/c pedidos de indenização por danos materiais e compensação por danos morais, ajuizada em razão de atraso na execução da obra. 2. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pela recorrente em suas razões recursais impede o conhecimento do recurso especial. 3. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado ? quando suficiente para a manutenção de suas conclusões ? impede a apreciação do recurso especial.
4. Na hipótese de resolução da promessa de compra e venda de imóvel por culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, é devida a restituição integral das parcelas pagas pelo promitente comprador, nos termos da Súmula 543/STJ, com o acréscimo de juros de mora a partir da citação. Precedentes.
5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1733026/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 10/06/2020)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE PELO ATRASO DA ENTREGA DO IMÓVEL. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. AUSÊNCIA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83 DO STJ. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS, PROVAS E CLÁUSULA CONTRATUAL. SUMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O acórdão recorrido está em consonância com a Jurisprudência desta Corte Superior, que possui firme o entendimento no sentido de que deve ocorrer a restituição integral dos valores pagos pelo promitente comprador, em caso de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa exclusiva do promitente vendedor. Precedentes. 2. A Corte Estadual fixou a data da citação como o termo inicial dos juros de mora incidente sobre o valor a ser restituído, e o momento dos respectivos desembolsos como termo inicial da correção monetária das parcelas pagas, alinhando-se ao entendimento desta Corte Superior. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. As conclusões do acórdão recorrido no tocante à culpa exclusiva da recorrente pela rescisão contratual, ausência de caso fortuito ou força maior, e pagamento da multa estipulada no contrato, não podem ser revistas por esta Corte Superior, pois demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático - probatório dos autos, e análise de cláusulas contratuais, o que é vedado em razão dos óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1590626/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020)

Seguindo a referida orientação:

APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE
RESCISÃO
DE
CONTRATO
COM PEDIDO INDENIZATÓRIO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DE QUESTÕES INVOCADAS PELA PARTE APELANTE NÃO ACOLHIDAS PELA SENTENÇA, POR AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.
ATRASO
NA ENTREGA DA OBRA. FATO SUFICIENTEMENTE COMPROVADO. DEMONSTRADA A EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO DE CONCLUSÃO DA OBRA AJUSTADO NO
CONTRATO
, POSSÍVEL A
RESCISÃO
DO AJUSTE, COM A ATRIBUIÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA À PARTE RÉ. DESCABE INVOCAR CAUSAS DE MAJORAÇÃO DO PRAZO PARA CONCLUSÃO DA OBRA, QUANDO AUSENTE PREVISÃO NESTE SENTIDO NO
CONTRATO
.
DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE QUALQUER CULPA DA PARTE AUTORA NO DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO.
BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA À PESSOA JURÍDICA. INDEFERIMENTO NO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE PROVA DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. CONHECERAM DE PARTE DO RECURSO DAS RÉS E NEGARAM PROVIMENTO NA EXTENSÃO CONHECIDA. UNÂNIME.(Apelação Cível, Nº 50097811520188210019, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Celso Dal Pra, Julgado em: 17-02-2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. OCORRÊNCIA. RESCISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE.
RETENÇÃO DO PERCENTUAL DE 25% DOS VALORES QUITADOS. NÃO CABIMENTO. CULPA EXCLUSIVA DA PROMITENTE VENDEDORA. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.
I - Pela teoria da asserção, a legitimidade da parte decorre da titularidade dos interesses em conflito e deve ser analisada de forma abstrata, devendo o juiz verificar as condições da ação apenas com base nas afirmações do autor descritas em sua petição inicial, presumindo-as verdadeiras. As provas produzidas no processo não devem ser analisadas para apuração das condições da ação, mas somente sopesadas na resolução do mérito. Preliminar rejeitada. II - Não tendo as empresas rés demonstrado que entregaram o imóvel objeto dos autos com a infraestrutura contratada, a rescisão contratual por culpa daquelas é medida de rigor, devendo proceder à restituição integral das parcelas já quitadas, sem retenção de qualquer percentual dos valores pagos.
III - Na ocasião do julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia nº REsp 1614721, o colendo Tribunal firmou seu entendimento no sentido de que: "no contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor", mormente quando, na demanda em tela, não há pedido de indenização por danos materiais, consubstanciada em lucros cessantes, o que, uma vez deferida, poderia afastar a pretensão acerca da inversão da cláusula penal moratória. IV - Recurso conhecido e não provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.164653-4/001, Relator(a): Des.(a) Vicente de Oliveira Silva , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/12/2021, publicação da súmula em 16/12/2021)

É oportuno salientar, ainda, que os valores devem ser restituídos em uma única parcela de acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, inclusive fixada em sede de recurso repetitivo e em súmlula, nos termos abaixo:

Tema Repetitivo 577-STJ (REsp 1300418/SC) Em contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores devidos somente ao término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de resolução de contato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de qualquer dos contratantes.

Súmula n.º 543-STJ: Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO. PARCELAS PAGAS. RETENÇÃO PARCIAL. CABIMENTO. PERCENTUAL RETIDO. ALTERAÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "A jurisprudência desta Corte tem considerado razoável, em resolução de contrato de compra e venda de imóvel por culpa do comprador, que o percentual de retenção, pelo vendedor, de parte das prestações pagas, seja arbitrado entre 10% e 25%, conforme as circunstâncias de cada caso, avaliando-se os prejuízos suportados" (AgInt no AREsp n. 725.986/RJ, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/6/2017, DJe 29/6/2017). 2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. O Tribunal de origem analisou as provas contidas no processo para concluir que o percentual aplicado pela agravante, para retenção parcial da quantia paga pelo consumidor, era abusivo. Alterar esse entendimento demandaria reexame do conjunto probatório do feito, vedado em recurso especial. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no REsp 1388755/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 07/05/2019)

Dos danos morais

Por fim, relativamente à indenização por danos morais, afigura-se acertada sua fixação diante do lapso temporal de aproximadamente um ano de atraso (de setembro/2007 a agosto/2008). Esse prolongado período de frustração na entrega da unidade habitacional transcende o mero aborrecimento cotidiano e compromete a legítima expectativa do consumidor quanto à utilização do bem adquirido.

O
quantum
indenizatório, fixado em R$ 10.000,00, mostra-se proporcional à extensão do dano, atendendo aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa. Não se vislumbra excesso, tampouco valor ínfimo a justificar revisão.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PRESCRIÇÃO TRIENAL. TERMO INICIAL. SÚMULA 568/STJ. DANOS MORAIS. ATRASO EXPRESSIVO E PECULIARIDADES PRESENTES. POSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. DANOS MORAIS. VALOR ADEQUADO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está sedimentada no sentido de que em demandas objetivando a restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem em que a causa de pedir é a rescisão do contrato por inadimplemento do vendedor, o prazo prescricional da pretensão da restituição de valores tem início após a resolução, sendo inaplicável o prazo prescricional trienal" (AgInt no REsp 1.853.761/SP, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/5/2021, DJe de 24/5/2021). 2. "No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que o atraso verificado provocou mais que mero dissabor, sendo devida a indenização por danos morais. Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, vedado em recurso especial" (AgInt no REsp 1.684.875/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe de 30/10/2017).
3. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. No caso, o montante fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) não se mostra irrisório nem desproporcional aos danos suportados pela parte autora, considerando o atraso por período expressivo e ocorrência de fatos que impedem a construção de casa no lote objeto de compra e venda.
4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.059.554/AC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. OFENSA AO ART. 416 DO CPC. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Fica inviabilizado o conhecimento de temas trazidos no recurso especial, mas não debatidos e decididos nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF. 2. Consoante entendimento desta Corte, "para que se configure o prequestionamento da matéria, há que se extrair do acórdão recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno dos dispositivos legais tidos como violados, a fim de que se possa, na instância especial, abrir discussão sobre determinada questão de direito, definindo-se, por conseguinte, a correta interpretação da legislação federal, o que não ocorreu no caso sob julgamento" (AgInt no AREsp 1.685.859/RS, Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 26.8.2021). 3
. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em recurso especial quando irrisório ou exorbitante. No caso, não se mostra excessivo, a justificar sua reavaliação em recurso especial, o montante estabelecido pelo Tribunal de origem em R$ 10.000,00 (dez mil reais), visto que não é exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos pela parte recorrida, em razão de atraso de mais de dois anos na entrega do imóvel.
4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.277.360/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 19/6/2023.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. MORA. TERMO FINAL. SÚMULAS 283 E 284/STF. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. SÚMULAS 283 E 284/STF. DESPESAS CONDOMINIAIS. PERÍODO ANTERIOR À IMISSÃO NA POSSE. RESPONSABILIDADE DOS PROMISSÁRIOS-VENDEDORES. SÚMULA 83/STJ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SÚMULA 83 DO STJ. VALOR DA CONDENAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A agravante realizou a impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial. Decisão da Presidência reconsiderada. 2. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamentos suficientes à manutenção do acórdão estadual atrai a incidência, por analogia, das Súmulas 283 e 284 do STF. 3. Consoante a jurisprudência desta Corte, a responsabilidade pelo pagamento das taxas condominiais é encargo do adquirente apenas a partir da imissão na posse. 4. No caso dos autos, a fixação do dano moral encontra-se justificada, tendo a Corte estadual destacado que o atraso excessivo na entrega do bem imóvel destinado à moradia, após 12 (doze) meses da data prevista, lesou direito extrapatrimonial dos recorridos.
5. No caso, não se mostra exorbitante o montante estabelecido pelo Tribunal estadual em R$ 10.000,00 (dez mil reais), visto não ser desproporcional aos danos sofridos pela parte recorrida, em razão do atraso de mais de 12 (doze) meses na entrega do imóvel em questão
. 6. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 2.060.672/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 7/6/2023.)

3. Dispositivo

Ante o exposto, pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do presente recurso de Agravo Interno em Apelação, mantendo-se incólume a decisão monocrática combatida.

É como voto.

Desembargador JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 20/08/2025